Tribunal: TJES
Processo: 0001934-43.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001934-43.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IURY OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO: 01/02/2023

APELAÇÃO CRIMINAL 0001934-43.2020.8.08.0050

A SRª ADVOGADA LUIZA NUNES LIMA:-

Excelentíssimos senhores desembargadores, o meu “boa tarde”.

Como é a primeira sessão que eu compareço esse ano, o meu Feliz Ano Novo também para Vossas Excelências, para todos os presentes.

Meu “boa tarde” afetuoso ao Dr. Marcello Souza Queiroz, membro do Ministério Público, que abrilhanta os quadros da Procuradoria de Justiça desde o ano passado.

Boa tarde aos serventuários da justiça, aos advogados aqui, principalmente, a

doutora Junia, que faz essa defesa comigo, partes, eventualmente, presentes. A todos, o meu “boa tarde”.

Esse processo trata da defesa do Iury, que foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão pela prática do crime do artigo 33, da lei de drogas.

O que ocorre de excepcional nesse processo é uma falsa sensação de justiça, ante a legalização de uma prova ilícita.

É que, acontecendo então uma invasão de domicílio completamente ilegal, entra-se no domicílio do Iury e apreende-se lá certa quantidade de entorpecentes, respondendo ele então a essa ação penal e tendo sido preso em flagrante. Inclusive, está preso durante todo o trâmite da ação penal.

Quando se lê a sentença, a magistrada então diz sobre o processo, sobre os fatos que aconteceram:

Os militares responsáveis pela prisão informaram, categoricamente, que receberam denúncia anônima que apontava que o local seria ponto de distribuição. Segundo se infere, os policiais se dirigiram a um endereço e visualizaram a casa. Porém, antes de adentrarem, viram um motoqueiro chegando ao local, pegando algo com uma pessoa que, supostamente, seria o denunciado e deixando o lugar logo em seguida. Como não tinham certeza de que ali seria o local da denúncia, prosseguiram a pé até o portão da casa, momento em que viram o denunciado de costas, sendo que este, ao perceber a presença policial, correu e deixou alguns pinos de cocaína caírem no chão. Razão porque, confirmaram que ali seria o local apontado na denúncia. Desta forma, penso que o que motivou a entrada dos policiais na residência do acusado, foi o fato deste ter tentado se evadir e deixar cair entorpecentes pelo caminho. Sendo que a bolsa que continha os demais entorpecentes foi encontrada dentro de sua residência.

Pois bem! A magistrada fundamenta a condenação nesses dois pontos. Na entrada do domicílio. Que o Iury teria tentado se evadir e teria deixado cair entorpecentes pelo caminho.

Vou então destrinchar esses dois pontos.

Em relação à tentativa de evasão, o STJ tem feito vários julgamentos nesse sentido nos últimos anos e todos reconhecendo a nulidade dessa invasão de domicílio.

O STJ no Recurso Especial 1000000574.681 do Rio Grande do Sul, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti, num julgado de 2017, ele reconheceu o quê?

“O ingresso regular da polícia no domicílio sem autorização judicial em caso de flagrante delito, para que seja válido, necessita que haja fundadas razões, justa causa que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agente, embora pudesse autorizar a abordagem policial em via pública para averiguação, não configura por si só, justa causa a autorizar o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento e sem determinação judicial”.

No caso desse recurso especial, foi exatamente assim. O cidadão estava num local conhecido como “boca de fumo”, a polícia chega e ele corre. A polícia então vai atrás dele e entra em seu domicílio, dizendo então o que seria um flagrante.

O STJ anulou esse flagrante.

Importante também destacar que o STF possui a tese fixada sobre esse tema, dizendo que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade. E de nulidade dos atos praticados.

Pois bem! Em relação ao outro que seria deixar cair os entorpecentes, essa versão não é nem um pouco crível.

Como se depreende, tanto das imagens colacionadas aos autos como do depoimento dos policiais, o acusado teria corrido. Ele já estava dentro do seu quintal. E o quintal, segundo os policiais, media 05 metros. Ele teria corrido para dentro da sua residência no momento em que deixou cair 08 pinos de cocaína entre o portão e a casa.

Vale lembrar que isso aconteceu em Marcílio de Noronha, numa rua muito mal iluminada e às 22horas. Entre 21 e 22 horas. Ou seja, na calada da noite.

Excelências! Um pino de cocaína mede 05 cm. É mais ou menos isso daqui. É impossível que um policial veja e identifique pinos de cocaína caindo no escuro, 22horas, numa distância de 05 metros.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ também é firme. Recentemente, em maio de 2022, o Ministro Sebastião Reis, no Habeas Corpus nº 721.919, também da Sexta Turma, ele anulou um flagrante em que os policiais teriam recebido uma suposta denúncia anônima, exatamente como nesse processo, e de fora da residência eles disseram que avistaram droga e uma arma da janela.

Pois bem! O Ministro Sebastião Reis entendeu que não ficou demonstrado nos autos que a suspeita dos policiais tenha sido devidamente justificada. Ele ressaltou e cabe exatamente nesse processo, que o objetivo de combate ao crime, não justifica a violação virtuosa da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, presente no artigo 5º, da Constituição Federal.

Desse mesmo modo, a apreensão de drogas e arma, nesse caso, não legitima a ação da polícia à margem da Constituição. E também ele ressalta que não é porque é um crime permanente, um crime de tráfico, todos sabem o que é um crime permanente, que isso autorizaria a entrada do domicílio, principalmente, no período noturno.

Dessa forma, não se percebem a existência das fundadas razões da justa causa, que tanto STJ quanto o STF, afirmam ser necessárias para o ingresso na residência de uma pessoa no período noturno.

Quando se analisa o conjunto probatório, todo ele é embasado e a condenação é baseada, simplesmente, no depoimento de dois policiais que participaram da prisão em flagrante.

Interessante que no vídeo aparecem mais policiais. Mas somente dois, prestaram depoimento.

E também foi juntado pela defesa, um vídeo de uma residência perto e que, realmente, é um vídeo caseiro, a moradora não sabia extrair do DVR, as imagens. Então foi gravado com o celular na televisão. Mas é possível perceber que os policiais não fizeram campana, que eles não tinham visualização do portão do Iury. Nada disso!

Em relação a esse vídeo, a magistrada em sua sentença, o desqualificou afirmando que:

Ressalta-se que as imagens trazidas aos autos não são contínuas, não mostrando todo o contexto e desenrolar da ação policial, além de não terem uma boa qualidade, de modo que, deve prevalecer a palavra dos policiais responsáveis pela ocorrência. Porque, segundo afirmam, só adentraram à residência após visualizarem o denunciado dispensando os pinos de cocaína e tentando se evadir do local. O que, por si só, caracteriza o flagrante delito e autoriza o acesso dos militares.

Entretanto, essa questão do vídeo, é extremamente importante pontuar, que a doutora Junia, extremamente eficiente, conseguiu essas gravações e ela, no período de pandemia ainda, naquele período em que o Judiciário estava de portas fechadas, ela fez uma petição, conseguiu com que a Vara remetesse o processo para a magistrada. Essa petição falava exatamente o endereço, a câmera, os locais onde tinham câmera, requerendo uma busca e apreensão judicial. E a magistrada, embora tenha dado uma decisão rápida, ela determinou a remessa dos autos ao Ministério Público. Ela, por si só, não determinou a busca e apreensão daquela prova indispensável à elucidação do processo. Qual seja, as imagens.

Chegando ao Ministério Público então, demorou mais de um mês para que a promotora despachasse e a promotora, em audiência, ela fala isso. Ela deferiu e ela mesma, pelo próprio Ministério Público, deferiu a busca e apreensão. Mas quando o servidor chegou ao local, as imagens já tinham sido perdidas. Porque como Vossas Excelências sabem, as imagens de gravação têm um tempo, vai gravando uma imagem em cima da outra. Ou seja, essa prova foi perdida. O que se tem é, realmente, a gravação através de um aparelho celular, mas, onde se vê tudo o que está sendo afirmado neste momento.

Em relação a essa dinâmica dos fatos, o policial militar Luizmar fala o seguinte:

Que estacionaram a viatura em uma rua antes do endereço informado e iniciaram o patrulhamento a pé. Que chegando próximo ao local, visualizaram um motoqueiro saindo da frente da casa do acusado e o Iury na parte de dentro do portão. Que visualizaram o Iury entregando algo ao motoqueiro, que estava na esquina de trás, que tem certeza que era o acusado no portão. Que tinham visualização do local, que foram pela calçada que levava ao lado esquerdo da casa do acusado.

Ocorre que, pelas imagens, a gente percebe que é humanamente impossível aos policiais terem a tal da visão.

Além disso, é possível perceber também que eles não ficaram observando 10, 15, 20 ou 30 minutos, como eles mencionaram no depoimento. Foi, simplesmente, o tempo mesmo de eles chegarem ao tal do portão.

Vale ressaltar ainda a contradição entre os depoimentos dos próprios policiais.

Na fase policial, foi um verdadeiro copia e cola. Os depoimentos são idênticos. Já na fase judicial, o policial Luizmar afirmou que o apelante saiu à calçada para entregar droga a um motoqueiro, de onde pôde visualizá-lo. Por sua vez, o policial De Sá, disse que o apelante não saiu à calçada e que foi um motoqueiro quem atravessou o portão da casa. Não podendo ver quando o apelante entregou ou recebeu qualquer coisa.

No interrogatório, o Iury fala que ele era o motoqueiro. Inclusive, pelas imagens, é possível perceber que a moto ficou lá o tempo todo. Sai em um breve momento, volta, mas que na hora que os policiais adentram ao domicílio, a moto está lá na frente.

Inclusive, esse próprio policial, De Sá, ele afirma não ter visão do interior do muro. Ele disse:

Que de onde estavam só conseguiam visualizar o portão, e não, o interior. Que se o motoqueiro entrou na casa, foi muito rápido. E que viu o motoqueiro adentrando o portão. Que não viu Iury entregando algo a um motoqueiro.

Ou seja, excelências, contradições é tudo o que você tem nesse processo.

Em relação aos depoimentos dos policiais aos quais a magistrada deu guarida, é certo que no julgamento da Apelação Criminal nº 00903575 2016 do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi reconhecido que:

Não é que se duvide da veracidade dos relatos dos policiais. Apenas se busca a coexistência de outras provas, pois tudo quanto resulta da atividade policial na investigação dos fatos e circunstâncias relacionados à infração penal, configuram elementos informativos. E estes não podem sozinhos, sem apoio em prova judicial, servir de base para uma condenação.

E é exatamente essa lição que se busca, que é a aplicação deste julgado. Que seja reconhecida então a nulidade do flagrante, com absolvição do apelante.

É o que se requer a Vossas Excelências.

E caso assim não entendam Vossas Excelências, que seja então revista a dosimetria da pena, uma vez que, ela foi exacerbada sem fundamentação e que também há patente
bis in idem
, uma vez que, os antecedentes criminais maculados constaram para exacerbar, tanto as circunstâncias judiciais como constou também para agravar a pena, em claro
bis in idem
e infringência à Súmula nº 241 do STJ.

Portanto, é o que se requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0001934-43.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
IURY OLIVEIRA DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE:
LUIZA NUNES LIMA - ES16708, JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES - ES20321
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Após a sustentação oral da nobre advogada, pedi retorno dos autos para melhor análise do feito, razão pela qual passo a proferir o voto.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, requerendo, preliminarmente, a nulidade do processo e, no mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da pena-base.

I. PRELIMINAR
DE
NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade do processo, uma vez que a condenação foi supostamente baseada em provas obtidas em flagrante delito, após o ingresso sem mandado judicial de Policiais Militares na residência em que se encontrava o Apelante, o que supostamente configuraria violação de domicílio, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Carta Magna.

Na sustentação oral, foram mencionados os julgados do colendo STJ (Recurso Especial 1000000574.681/RS, Rel. Min. Rogério Schietti) e do egrégio STF, acerca do ingresso em domicílio e das possibilidades de anulação dos flagrantes considerados ilegais.

De plano destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
,
devidamente justificadas
a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito,
sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade,
e de nulidade dos atos praticados
”.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:
“a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)”
(HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

No caso dos autos, o ingresso na residência do ora Recorrente deu-se após os Policiais Militares terem recebido denúncias de que o acusado estaria distribuindo droga para “bocas”.

Ao se dirigirem ao local, visualizaram a movimentação na residência durante aproximadamente 30 (trinta) minutos e que, ao perceber a presença dos policiais, o apelante teria se evadido para dentro da residência, deixando cair as drogas entre o portão e a casa, como se vê:

[...] que foram verificar a casa, momento em que
o acusado os viu e deixou a droga cair no chão, motivo pelo qual entraram no quintal
; que se aproximaram pelo fundo da rua; que conseguiram visualizar o portão do acusado desta posição, pois a residência do acusado ficava na lateral; que deste ponto primeiro visualizaram o contato que o acusado fez com o motoqueiro e, posteriormente, seguiram ate chegar ao portão; que no momento do contato com o motoqueiro o acusado estava do lado de dentro do portão; que a
credita que tenham ficado em ponto de observação por mais de 30 minutos; que chegaram próximo ao portão e visualizaram o acusado meio de costas e de
l
ado
, momento em que o mesmo
percebeu a movimentação dos policiais e o
l
atido do cachorro, olhou para trás, os
viu
, e saiu correndo deixando a droga cair no chão; que entre o portão e a casa ha u
m
a distância de 5 metros.
" (depoimento do Policial Militar Valdecir Lopes de Sá ).

Do contexto dos fatos, observa-se que os policiais adentraram à residência sem arrombamento, após observarem por longo lapso temporal que, de fato, existia a comercialização de drogas no local, fato comprovado com a apreensão dos entorpecentes.

Diante disso, têm-se
, portanto,

que a entrada dos policiais no domicílio está amparada em fundadas razões, justificadas e devidamente comprovadas, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade e violação ao princípio fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Como bem salientado pelo douto magistrado de primeiro grau, em sua sentença,
“
o crime de tráfico de drogas imputado ao réu é delito de natureza permanente, o que também autoriza o ingresso no interior de domicílio, enquanto não interrompida a permanência do delito, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender os objetos ilícitos”.

Com relação ao vídeo apresentado nos autos, após vistos e revistos, nada demonstraram sobre o desenrolar dos fatos, eis que são recortes de poucos minutos, filmados a longa distância e que não contradizem as demais provas dos autos.

Logo, é certo que o contexto fático anterior à entrada dos policiais no domicílio do requerente torna prescindível a autorização para tanto.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de nulidade da nulidade do feito em razão da violação de domicílio.

É como voto.

I
I
.
DO MÉRITO

No tocante ao pleito absolutório, destaca-se, inicialmente, que a
materialidade
pode ser aferida

por meio do auto de apreensão de fls. 91/92 e pelo laudo de exame químico de fls. 06/07.

Já a
autoria
do crime de tráfico, em que pese a negativa do réu, pode ser observada pelas provas testemunhais, a exemplo dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O Policial Militar Valdecir Lopes de Sá afirmou:

[...] que participou da ocorrência e se recorda bastante dos fatos; que
receberam a denúncia de que um indivíduo estaria distribuindo droga no bairro; que as “bocas” iam até acusado e pegavam as drogas para a venda
; que foram até o local e visualizaram até que um motoqueiro chegou e fez contato com o acusado; que depois aguardaram por mais alguns minutos para ver se apareceria algum outro motoqueiro no local; que devido à demora tentaram visualizar pelo portão da casa do acusado; que quando olharam para o quintal o acusado estava de costas para portão; que
quando o acusado viu os policiais saiu correndo e deixou cair alguns pinos de cocaína no chão, razão porque tiveram a certeza de que o denunciado estava fazendo a distribuição das drogas; que adentraram o local e foram até o fundo da casa onde encontraram uma mochila que continha o restante do material; que não havia mais pessoas no local
; que só depois o acusado começou a chamar sua irmã; que depois a irmã do acusado apareceu e informaram a ela o que estava acontecendo,
tendo ela dito que desconfiava que o acusado estava fazendo isso
;[...]que tomaram conhecimento do fato por denúncia anônima de
pessoas próximas e que normalmente visualizam a movimentação
e conhecem o acusado; [...] que foram verificar a casa, momento em que
o acusado os viu e deixou a droga cair no chão, motivo pelo qual entraram no quintal
; que se aproximaram pelo fundo da rua; que conseguiram visualizar o portão do acusado desta posição, pois a residência do acusado ficava na lateral; que deste ponto primeiro visualizaram o contato que o acusado fez com o motoqueiro e, posteriormente, seguiram até chegar ao portão; que no momento do contato com o motoqueiro o acusado estava do lado de dentro do portão; que acredita que tenham
ficado em ponto de observação por mais de 30 minutos; que chegaram próximo ao portão e visualizaram o acusado meio de costas e de lado, momento em que o mesmo percebeu a movimentação dos policiais e o latido do cachorro, olhou para trás, os viu, e saiu correndo deixando a droga cair no chão; que entre o portão e a casa há uma distância de 5 metros; que quando o acusado
os viu chegando, correu e subiu em cima da cama; que abordaram o acusado já em cima da cama e começaram a procurar o restante do material; que foi até o final de uma área e avistou uma bolsa com o material apreendido nos fundos da casa
; [...].

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas pelo Policial Militar Luismar de Lima Souza Teodorio, o qual atestou:

[...] que
já tinham informações do envolvimento do acusado no tráfico na região
; que
o acusado já possuía outras passagens pela polícia, como também outras abordagens
; [...] que chegando próximo ao local, visualizaram um motoqueiro saindo da frente da casa do acusado e o Iury na parte de dentro do portão; que
visualizaram o Iury entregando algo ao motoqueiro
; que estava na esquina de trás; que tem certeza de que era o acusado no portão; que
tinham visualização do local
; que foram pela calçada que levava ao lado esquerdo da casa do acusado; que como está narrado na denúncia, quando se aproximaram do portão, o acusado adentrou a casa; que
a droga que acusado dispensou foi encontrada pelo caminho; que pegaram as drogas iniciais e depois adentraram a casa; que o portão estava encostado, então não precisaram arrombar; que o acusado saiu do portão quando foi atender o motoqueiro e logo depois entrou;
que salvo engano o acusado estava dentro do quarto; que
a maior parte das drogas foi encontrada na parte de trás da casa
; que não sabe exatamente onde as drogas estavam, pois foi o Cabo de Sá que as encontrou; [...] que inclusive quando foi encontrada a maior parte da droga, mostraram para a irmã do acusado; que em tese
a irmã do acusado demonstrou já saber que o acusado havia envolvimento com o tráfico, porém, não afirmou
; que o acusado já é conhecido de outras abordagens, mas no momento da abordagem o mesmo demonstrou estar surpreso e não assumiu a propriedade das drogas; que não identificaram a pessoa que chegou de moto; que viram o rapaz de moto chegando apenas uma vez no local; que após o rapaz de moto sair do local foi efetivada a abordagem; que não se recorda de quanto tempo ficaram no ponto de observação; que acredita que tenha sido uns 10 minutos no máximo; que quando chegaram próximo ao portão para fazer a abordagem o Iury estava entre o portão e a casa; que viram o Iury entrar e deixar algo no chão; [...] que
já tinham informações acerca do tráfico de drogas e quando chegaram, com a tentativa de evasão do acusado e os pinos encontrados no local, iniciaram a abordagem; que no momento em que chegaram no portão e o acusado os viu este correu, então entraram no local e viram os pinos de cocaína
; [...].

Neste ponto, destaque-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possui valor probante, quando amparado pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

Assim, observa-se que não há elementos nos autos que desconstituam o édito condenatório,não havendo, portanto, o que se falar em absolvição .

Posto isso, mantém-se a condenação do Apelante pela prática do crime de tráfico e drogas (33,
caput
, Lei nº 11.343/06), razão pela qual passo à análise da dosimetria da pena.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que a pena-base foi fixada em
6 (seis) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...]
a culpabilidade
do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar;
há registros de antecedentes criminais (Guias de execução acostadas às fls. 37/39)
,
nas quais o denunciado ostenta condenações, transitadas em julgado, pelos crimes de porte de armas e furto qualificado
; conduta social não referenciada;
personalidade
não aferida;
os motivos
não foram revelados; as
circunstâncias do delito
são inerentes ao tipo penal;
as consequências do crime
não foram apuradas;
o comportamento da vítima
não se aplica para o caso;
a situação econômica do réu
não é boa, embora assistido por Advogado Particular. Analisando as
circunstâncias judiciais, com preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, além da personalidade e conduta social do réu, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/06
, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime [...] (destaque).

Verifica-se que o magistrado justificou a exasperação da pena-base no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando os antecedentes criminais e
“com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”,
em consonância com o entendimento já solidificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (363 KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II -
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente III - In casu, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 363 kg de maconha.
IV -
Não há desproporção no aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses para a circunstância judicial desfavorável, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06 Agravo regimental desprovido.
” (STJ, AgRg no HC n. 725.755/MS, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Adequada a fundamentação da sentença de primeiro grau, preserva-se a sanção básica.

Inexistentes atenuantes, mantém-se a agravante prevista no Art. 61, I, do Código Penal e a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

Inexistentes causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, preserva-se a sanção definitiva em
07 (sete) anos de reclusão,
assim como a sanção pecuniária em 700 (setecentos)
dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena
fechado
, nos termos do Art. 33, §2º, a, do CP.

III. CONCLUSÃO

Mediante tais fundamentos,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0001934-43.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
IURY OLIVEIRA DA SILVA
Advogados do(a) APELANTE:
LUIZA NUNES LIMA - ES16708, JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES - ES20321
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ART. 42, DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno,quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes. Preliminar rejeitada.

Mantém-se a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. Precedentes.

Justificada a exasperação da pena-base nos antecedentes criminais e no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Pena definitiva preservada.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, AORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,

NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.